Tribunal: TJDFT
Processo: 0701838-73.2021.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701838-73.2021.8.07.0019 RECORRENTE: POSTALIS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR RECORRIDO: VANDERLEI CARDOSO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. MORA. OBRIGAÇÕES POSITIVAS E LÍQUIDAS. PRAZO CERTO PARA CUMPRIMENTO. EX RE. JUROS DE MORA. PLANILHA DEMONSTRATIVA DE EVOLUÇÃO DO DÉBITO. MONTANTE ATUALIZADO DA OBRIGAÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. OBSTAR. BIS IN IDEM. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese a questão submetida ao exame deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da fixação do termo inicial da fluência dos juros de mora no contexto de obrigação líquida com prazo certo para cumprimento. 2. A mora é a situação jurídica decorrente do não cumprimento da obrigação, situação em que se tem por certo o débito e as respectivas partes, devedora e credora. 2.1. A regra prevista no art. 397 do Código Civil dispõe que “o inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor”. 2.2. Com efeito, tratando-se de obrigações positivas e líquidas com prazo certo para cumprimento, o simples inadimplemento constitui o devedor em mora, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial. 3. Ocorre, no entanto, que no momento da propositura da demanda, a autora juntou aos autos a planilha demonstrativa de evolução do débito, revelando o respectivo montante atualizado da obrigação. 4. Saliente-se, a esse respeito, que a referida quantia considerou: a) os juros compensatórios; b) a correção monetária; e c) os demais consectários legais relativos aos encargos de mora, resultando no montante de R$ 29.914,71 (vinte e nove mil e novecentos e quatorze reais e setenta e um centavos). 5. A importância descrita na celebração do aludido negócio jurídico é de apenas R$ 13.123,40 (treze mil e cento e vinte três reais e quarenta centavos). 6. Observe-se, nesse contexto, que para evitar bis in idem ou excesso na quantificação do valor do crédito, evidenciado pela planilha demonstrativa de evolução do débito, o termo inicial de fluência dos juros de mora deve corresponder a data do ajuizamento da ação. 7. Verifica-se, portanto, que o termo inicial dos consectários legais relativos aos encargos de mora, fixado na sentença recorrida, tendo como critério a data do ajuizamento da ação, impede a configuração de bis in idem. 8. Recurso conhecido e desprovido. Esse acordão foi integrado por meio de subsequentes embargos de declaração, tendo a turma julgadora concluído nos seguintes termos: “Feitas essas considerações, conheço e dou parcial provimento aos embargos de declaração apenas para sanar a omissão apontada caracterizada pela sucumbência recíproca em grau recursal e redistribuir os ônus da sucumbência aludida, no percentual de 10% (dez por cento) à entidade demandante e no coeficiente de 90% (noventa por cento) ao demandado, sem alteração do resultado do julgamento da apelação” (ID 72352039). A recorrente alega violação ao artigo 397 do Código Civil, sustentando que o vencimento de cada parcela deve ser o termo inicial não somente para atualização monetária, mas para os juros moratórios, haja vista tratar-se de obrigação positiva e liquida. Afirma que tais encargos não podem ser fixados de forma contrária daquela já estabelecida no contrato, como foi fixado na sentença, pois a recorrida tinha ciência dos índices e das datas de vencimento das avenças. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 397 do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.492.522/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 6/5/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025